Tribunal: STF
Processo: ARE 1557048
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, ementado nos seguintes termos: 



    “1. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER. FUNCIONÁRIA PÚBLICA. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS DE SAÚDE. PISO SALARIAL DA CATEGORIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÕES GERAIS QUE NÃO SE INSURGEM DIRETAMENTE CONTRA A SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1.1 Quando a matéria se revela com prova documental e pela análise da legislação federal vigente, não há que se falar em cerceamento de defesa pela não oitiva de testemunhas e do autor. 1.2 Analisado todos os pontos de relevância para o deslinde do feito, é de rigor o afastamento da tese de ausência de fundamentação. 1.3 A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, isto é, a manifesta inobservância à regra da dialeticidade recursal, converge para o não conhecimento parcial do recurso. 2. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE QUALQUER PROVA NESTE SENTIDO. PISO SALARIAL DECORRENTE DE LEI QUE DEVERIA TER SIDO OBSERVADO NA APROVAÇÃO DAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANTERIORES. SENTENÇA MANTIDA. As alegações de ausência de prévia dotação orçamentária e de limitações de gastos com pessoal previstas na lei de responsabilidade fiscal, não são suficientes para afastar o direito do servidor público ao recebimento de piso salarial base, instituído em Lei Federal e não de progressão ou reajuste/aumento salarial, não se enquadrando no tema 864 do Supremo Tribunal Federal. 3. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. 3.1 A isenção do pagamento de custas concedida à Fazenda Pública não afasta o dever dos Entes Públicos sucumbentes de reembolsarem ao final as despesas judiciais adiantadas pela parte contrária, de modo que, não tendo a parte vencedora adiantado quaisquer despesas para a prática dos atos processuais, por litigar sob o pálio da justiça gratuita, inexiste razão para ser reembolsada pelos vencidos. 3.2 Em se tratando de sentença condenatória ilíquida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual de honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4 o, inciso II, do Código de Processo Civil” (eDOC 96 – ID: 18cff1ec)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 169, § 1º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a ausência de dotação orçamentaria e autorização na LDO nulifica qualquer aumento ou reajuste de salário.



    Alega-se que o Tribunal de origem, ao conceder o pagamento do reajuste pleiteado pelo recorrido, contrariou o que decidido pelo STF no julgamento do tema 864 da repercussão geral.



    Argumenta-se que o recorrido NÃO faz jus ao data-base requerido, nem tampouco o direito de receber valores retroativos por este reajuste salarial, uma vez que jamais recebeu abaixo do piso, e ainda, que não existe previsão legal autorizativa para tanto, nem na LDO nem na LOA, e ainda assim o TJ/TO ignorou por completo a obrigação legal constitucional (eDOC 123 – ID: d1cba874, p. 7).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que os Agentes Comunitários de Saúde do Município de Dianópolis possuem direito ao piso salarial profissional nacional dos Agentes de Combate às Endemias, conforme estabelecido pela Lei Federal nº. 12.994/2014. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Em síntese, tem-se que a autora, Agente Comunitário de Saúde do Município de Dianópolis, ajuizou a ação originária requerendo o retroativo da data base compreendido entre o período de janeiro de 2019 a janeiro de 2020, bem com reflexos no 13º salário, nas férias e no terço constitucional, no valor de R$ 4781,15 (quatro mil setecentos e oitenta e um reais e quinze centavos), como também o pagamento das diferenças dos meses que se venceriam durante a tramitação do feito, além de que fosse o requerido obrigado a incorporar ao vencimento dos meses seguintes da Autora o valor do salário com sua devida correção, qual seja, R$ 1.736,13 (mil setecentos e trinta e seis reais e treze centavos), referentes ao aumento da data-base e o aumento do piso nacional que não lhe foi repassado (evento 1, INIC1, dos autos originários).



    (...)



    A fim de regulamentar o § 5º do artigo 198 da Carta Constitucional, foi editada a Lei nº. 11.350/2006, estabelecendo que as atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias ocorrem exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, na execução das atividades de responsabilidade dos entes federados, mediante vínculo direto entre os referidos agentes e órgão ou entidade da administração direta, autárquica ou fundacional. No entanto, nada mencionou a respeito do piso da categoria de Agente de Combate às Endemias. 



    Somente a partir da Lei nº. 12.994/14, é que foi alterada a Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, para instituir o piso salarial profissional nacional e diretrizes para o plano de carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias (...)



    Com efeito, o piso salarial profissional nacional dos Agentes de Combate às Endemias somente foi estabelecido a partir da vigência da Lei Federal nº. 12.994/14. 



    Nestes termos, considerada a competência da União para legislar sobre as condições para o exercício das profissões (artigo 22, inciso XVI, da CF/88), a obrigação para a observância do piso salarial profissional pelos entes da federação somente surgiu a partir da edição da Lei Federal nº. 12.994/14, devendo-se, portanto, reconhecer o direito da parte autora ao recebimento do piso salarial profissional da categoria de Agente Comunitário de Saúde.



    (...)



    Destarte, reconhecido o direito da parte de receber o piso salarial da categoria de Agente Comunitário de Saúde, deve haver o reconhecimento do direito de perceber as diferenças entre o valor do salário pago e o piso salarial da categoria profissional, inclusive com reflexos no décimo terceiro e férias” (eDOC 89 – ID: e3ea03ef)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem se encontra devidamente alinhado ao que fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.279.765, Rel. Min. Alexandre de Moraes, paradigma do tema 1.132 da repercussão geral, em que assentado que é constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei nº 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais. Eis a ementa deste precedente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1132. PISO SALARIAL NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - PREVISTO NO ART. 198, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO DADA PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 63/2010 E 120/2022, E INSTITUÍDO PELA LEI 12.994/2014 - AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DOS ENTES SUBANCIONAIS. CABE À UNIÃO ARCAR COM O ÔNUS DA DIFERENÇA ENTRE O PISO NACIONAL E A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ALCANCE DA EXPRESSÃO PISO SALARIAL. ATÉ O ADVENTO DA LEI 9.646/2022, A EXPRESSÃO “PISO SALARIAL” PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS CORRESPONDE À REMUNERAÇÃO MÍNIMA, CONSIDERADA, NOS TERMOS DO ART. 3º, INCISO XIX, DA LEI MUNICIPAL 8.629/2014, SOMENTE A SOMA DO VENCIMENTO DO CARGO E DA GRATIFICAÇÃO POR AVANÇO DE COMPETÊNCIAS. 1. A Emenda Constitucional 120/2022 atribuiu à União a responsabilidade por repassar aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal o valor referente ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, que não será inferior a 2 (dois) salários mínimos. Também definiu que os Estados, ao Distrito Federal e os Municípios podem estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais. 2. Aplica-se aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combates às Endemias o piso salarial nacional instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, porque o art. 198, § 5º da Constituição Federal, com a redação das EC 63/2010 e 120/2022, atribui à União a competência específica para dispor sobre a matéria, devendo este ente federativo prestar assistência financeira complementar aos demais entes federativos para o pagamento da diferença entre o piso salarial nacional e a legislação municipal. 3. O Município de Salvador, dentro da competência que lhe conferiu a Constituição Federal (art. 18, caput, art. 29, caput, art. 30, I e III, e art. 60, § 1º, II, a e c, § 4º, I), e autorizado pelo art. 8º da Lei Federal 11.350/2006, editou a Lei Municipal 7.955/2011, para vincular os agentes de saúde e de combate às endemias ao regime estatutário próprio e, por meio da Lei Municipal 8.629/2014, fixou a remuneração mínima inicial como sendo o vencimento do cargo acrescido da gratificação por avanço de competência, a qual é paga em caráter geral e permanente a toda a categoria. 4. Logo, não se vislumbra o descumprimento da lei federal, tampouco descompasso com os preceitos do art. 198, § 5º, da CARTA MAGNA. Não é o nomen iuris que define o conteúdo da verba salarial, e sim a função que ele exerce na composição da remuneração. Se todos da categoria ingressam no cargo recebendo vencimento mais gratificação genérica, desvinculada das condições de trabalho específicas de cada servidor e dos seus méritos individuais, tal retribuição pecuniária cumpre a função de piso salarial predisposta na norma constitucional, ainda que nomeada como remuneração mínima. 5. Esse entendimento prestigia o pacto federativo e a autonomia dos entes subnacionais. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori , diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 6. Por meio da Lei 9.646/2022, o Município de Salvador, apesar de ter mantido os Agentes Comunitário de Saúde e de Combate às Endemias vinculados ao regime estatutário, aderiu à EC 120/2022, com efeitos financeiros a partir de 1º de dezembro de 2022, que estabeleceu que o vencimento inicial do cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias não será inferior a 02 (dois) salários mínimos, e que os servidores ativos do Grupo Agentes de Saúde não fazem jus à Gratificação de Periferia ou Local de Difícil Acesso, Gratificação por Avanço de Competências e Gratificação de Incentivo à Qualidade e Produtividade dos Serviços de Saúde. 7. Nesse contexto, até o advento da Lei municipal 9.646/2022, a expressão “piso salarial” para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências. 8. Parcial provimento do Recurso Extraordinário. Tese de repercussão geral para o Tema 1132: I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `”piso salarial” para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências” (RE 1279765, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 19.02.2024)



    Ainda que assim não fosse, registro que o recorrente sustenta a tese da inobservância, pelo Tribunal de origem, ao tema 864 da repercussão geral, em que assentado que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Contudo, o caso dos autos não trata desta questão específica, mas sim do direito ao piso salarial nacional dos agentes comunitários, motivo pelo qual verifica-se que o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão, remanescendo fundamento suficiente para a manutenção do acórdão. Nesses termos, incide no caso a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Ambiental. 3. Código Florestal. Área de preservação permanente. Acórdão recorrido que aplicou o art. 62 da Lei 12.651/2012, com a redação dada pela Lei 12.727/2012. Conformidade com a decisão do STF proferida nas ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937. Precedentes. 4. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Súmula 283/STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE 1480147 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.06.2024 – grifo nosso)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COM COVID. REMARCAÇÃO DE PROVA – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE 1398102 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.02.2023 – grifo nosso)



     



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente